Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor, bem como o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes.

3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da Petição Inicial uma vez que a requisição feita pelo Juízo de origem (indicação de depositário fiel do bem) não se revela essencial à propositura da ação. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1423788, 07015546120228070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022).

4. Recurso provido. Sentença cassada.